Tribunal: TJDFT
Processo: 0738872-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÕES EXTERNAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA.
1. "Descabem Embargos de Declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna do próprio julgado" (EDcl no REsp n. 1.060.210).
2. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
3. Não cabe, em sede de embargos de declaração, reexaminar matéria fático-probatória ou contradições externas, porque a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição entre o decidido e prova dos autos, ou entre o decidido e texto da lei ou de dispositivo normativo.
4. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Negou-se provimento ao recurso.